Tribunal: TCU
Processo: 002.987/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5079/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.987/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Braulio Theodoro Vieira de Freitas (XXX.059.547-XX); Joelma Arrais de Assis (XXX.357.281-XX); Maria Divina Rosa Gomes (XXX.199.101-XX); Maria Joselita Bispo Ferreira (XXX.610.421-XX); Raimundo Nonato Rodrigues Brito (XXX.260.941-XX); Ruy de Alencastro Veiga (XXX.538.364-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.